Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da presidência. Honorários sucumbenciais. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso especial em razão de coincidência com a orientação do STJ no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível fixação de honorários sucumbenciais por equidade em liquidação de sentença, mesmo em causas de elevado valor econômico.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida aplicou corretamente o Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC.
4. Conforme entendimento do STJ, a regra de fixação por equidade somente se aplica em hipóteses exclusivas: proveito econômico irrisório ou inestimável, ou valor da causa muito baixo.
5. No caso concreto, o valor não é irrisório ou inestimável, nem o valor da causa é muito baixo, o que impede o arbitramento por equidade, conforme orientação vinculante.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.